Tribunal: TJBA
Processo: 8011434-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011434-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CESAR RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário do agravante, pessoa idosa e de origem humilde, relativos ao contrato nº 17985404, na modalidade RCC, mantido com o Banco BMG S/A. O agravante sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi vinculado a Reserva de Margem Consignável associada a cartão de crédito consignado, modalidade mais complexa e onerosa, na qual o desconto em folha quita apenas o pagamento mínimo, mantendo saldo devedor sujeito a juros rotativos. Consta que sua aposentadoria possui valor bruto de R$ 2.533,70, mas, após descontos, recebe R$ 1.442,75, sendo retido mensalmente o valor de R$ 126,00 relativo ao contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de vício de consentimento na contratação de RMC/RCC, em lugar de empréstimo consignado comum, apresenta probabilidade do direito em sede de cognição sumária; (ii) estabelecer se os descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram perigo de dano contemporâneo, ainda que iniciados há longo período; e (iii) determinar se a suspensão dos descontos é medida reversível e adequada para preservar verba alimentar até a instrução definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modalidade RMC/RCC apresenta elevada complexidade e baixa transparência, pois difere do empréstimo consignado tradicional ao gerar dívida contínua, em que o desconto mensal corresponde apenas ao pagamento mínimo do cartão, sem necessariamente amortizar o saldo devedor.

A condição de pessoa idosa, de origem humilde e dependente de benefício previdenciário reforça a vulnerabilidade do consumidor e torna plausível a alegação de que não compreendeu a distinção técnica entre empréstimo consignado comum e reserva de margem consignável.

O banco tem o dever de demonstrar, de forma inequívoca, que informou o consumidor sobre a natureza da operação, especialmente quanto ao caráter contínuo da dívida e à forma de liquidação do débito.

A ausência de prova imediata e cabal do vício de consentimento não afasta a tutela de urgência em favor do consumidor, pois a dúvida decorrente da complexidade da contratação deve favorecer a proteção do idoso em sede de cognição sumária.

Os descontos em benefício previdenciário possuem impacto direto sobre verba alimentar e podem comprometer o mínimo existencial, sobretudo quando o consumidor recebe valor líquido reduzido e depende da renda para necessidades básicas.

A urgência permanece contemporânea nas obrigações de trato sucessivo, porque a lesão se renova a cada desconto mensal e o decurso do tempo não elimina a atualidade do dano, mas pode agravá-lo progressivamente.

A suspensão dos descontos é reversível, pois, caso a regularidade da contratação seja comprovada na instrução processual, a instituição financeira poderá cobrar os valores devidos pelos meios adequados.

A manutenção dos descontos até o julgamento final transfere ao consumidor vulnerável o ônus da demora processual, enquanto a instituição financeira dispõe de meios para eventual recomposição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de RMC/RCC por consumidor que afirma ter buscado empréstimo consignado comum autoriza, em cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito quando houver indícios de falta de transparência e de vício de consentimento. 2. Os descontos mensais em benefício previdenciário configuram perigo de dano contemporâneo em obrigações de trato sucessivo, pois a lesão se renova a cada mês. 3. A suspensão de descontos relativos a cartão de crédito consignado é medida reversível quando a instituição financeira puder cobrar os valores eventualmente devidos após a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; CF/1988, princípio da dignidade da pessoa humana.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005112-56.2024.8.05.0000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8061632-70.2023.8.05.0000, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26.02.2024.